Tribunal: CARF
Processo: 10240.001357/2004-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001357/2004-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.014 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALICE RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados,
nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Paulo Sérgio da Silva, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti
Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de Renda
da Pessoa Física — IRPF, referente aos exercícios 1999/2000, anos-calendário de
1998/1999, por AFRF da DRF/PORTO VELHO/RO. A ciência do lançamento ocorreu
em 08/12/2004, conforme AR de fl. 1560. O valor do crédito tributário apurado está
assim constituído: (em Reais)
Imposto 299.324,84
Juros de Mora (cálculo até 30/11/2004) 273.541,53
Multa Proporcional (passível de redução) 224.493,62
Total do Crédito Tributário 797.359,99
2. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração,
fls.1508/1514, o motivo da autuação foi:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001357/2004-78
Fl. 2178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001357/2004-78

a. Omissão de rendimentos recebidos por garimpeiros;
b. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
3. A contribuinte foi devidamente intimada a comprovar os depósitos bancários de sua
titularidade, fls. 490/502, respondendo a mesma de acordo com as fls.506/1498,
requerendo ainda o prazo de 20 dias para ajuntada de procurações.
4. Inconformada com a autuação a contribuinte apresentou impugnação em 20/12/2004,
fls.1565/1569.
5. Observa-se que a impugnação está assinada pelo Sr. Renato A. P. Guimarães Jr.
6. Na folha 1565 consta uma observação à caneta no canto superior direito para que
fosse verificada a habilitação do requerente a representar o contribuinte.
7. A contribuinte foi intimada, fls.1574, a apresentar:
7.1 Procuração para o Sr. Renato A. P. Guimarães Junior com firma reconhecida;
7.2 Documento de identificação profissional do Procurador;
7.3 Documento de identificação pessoal de Alice R. da Silva
8. Conforme a informação de folha 1576, a contribuinte não compareceu à unidade
solicitante da intimação de folha 1574, assim como também não atendeu à mesma.
Diante disso, a 2 Turma da DRJ/BEL não conheceu da impugnação apresentada
pela contribuinte, em decisão assim ementada (acórdão no 01-8.388):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999, 2000
Ementa:
PROCURAÇÃO INVÁLIDA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. O
terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma
reconhecida. Código Civil, LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002: Art. 654.
Impugnação não Conhecida
Notificada dessa decisão aos 24/07/07 (fls. 1607), a contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 10/08/07 (fls. 1611 ss.), alegando, em síntese, que a impugnação foi assinada pelo
Sr. Renato A. P. Guimarães Jr., porém, por descuido, “a procuração com o fim específico de
apresentar defesa no procedimento fiscal MPF no 0250100/00187/04, foi informado de forma
errada o número do processo do MPF n° 0250200/00058/2004 e anexada sem o devido
reconhecimento de firma da contribuinte”. Alega que quando recebeu a intimação da RFB para
que sanasse as deficiências de sua representação, contatou o seu advogado para que “tomasse as
devidas providências”, que, “além de não resolver o problema, não comunicou a contribuinte que
não o fizera”, dando causa ao não conhecimento de sua impugnação.
Na sequência, cita o art. 5, LV da CF, que trata dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, e afirma que elaborou novos cálculos com relação ao período de 1998, que ora
submete à apreciação da RFB juntamente com as notas fiscais do período, novamente anexadas
aos autos, e com relação o período de 1999, diz que o cálculo do tributo efetivado pela
autoridade fiscal também não está correto em virtude da não inclusão de algumas notas fiscais,
que também anexa ao recurso voluntário para que sejam consideradas, reduzindo o valor do
tributo cobrado. Quanto aos depósitos bancários sem comprovação de origem, afirma que
decorrem de transferências bancárias entre contas de mesmo titular, pois não tem outra fonte de
renda a não ser a lavra garimpeira.
Fl. 2179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001357/2004-78

Por fim, requer que o recurso voluntário seja acolhido, cancelando-se a exigência
ou, subsidiariamente, que sejam consideradas as tabelas e documentos anexos para que sejam
refeitos os cálculos de forma correta.
Em julgamento realizado aos 5 de março de 2009, o recuso em questão foi julgado
procedente pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos à primeira instância para conhecimento da impugnação e, em consequência, para que fosse
proferida nova decisão.
A 2a DRJ/BEL, então, proferiu novo acórdão aos 2 de agosto de 2010, de no 01-
18.615, dando provimento parcial à impugnação apresentada pela contribuinte, em decisão cuja
ementa abaixo reproduzo:

Notifica dessa decisão aos 29/09/10 (fls. 2150), dela a contribuinte interpôs
recurso voluntário aos 18/10/10 (fls. 2154 ss.), alegando, em síntese, a) cerceamento de defesa,
pois não foi autorizada a carga dos autos ao patrono dos autos do processo que conta com mais
de 3.000 folhas, mas apenas vista dos autos dentro da unidade da RFB de Ariquemes em suas
dependências e sem espaço físico e ambiente específico para estudo das peças processuais e,
assim mesmo, acompanhado de funcionário da autarquia, o que configura verdadeiro
constrangimento do patrono e cerceamento de defesa, b) conforme acórdão proferido nos autos
do processo de no 10240.001354/2004-34, do contribuinte Antônio Rodrigues da Silva, foi
reconhecida a decadência do crédito tributário relativo ao ano calendário de 1998 (acórdão de no
201-00.345). Assim, deve ser reconhecida a decadência do período em questão também neste
caso, pois os fatos geradores são os mesmos, as contas averiguadas são as mesmas, das quais os
sujeitos passivos deste processo administrativo e daquele são co-titulares, e o direito é o mesmo,
pois se trata de sociedade civil (casamento), de períodos iguais e da mesma atividade comercial,
c) que os demonstrativos consolidados dos anos calendários de 1998/1999 estão deficientes.
Alega que refazendo as planilhas apresentadas pela autoridade autuante utilizando os mesmos
critérios por ela empregados, chega-se a uma diferença no cálculo do imposto, que demonstra em
planilha de cálculo anexada na oportunidade, acompanhada, novamente, de cópia das notas
Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001357/2004-78

fiscais referentes ao ano calendário de 1998 para que a RFB possa novamente analisar e refazer
os cálculos da forma correta; d) que deverá ser aceita a defesa de fls. 1593/1596, ou seja, o
recurso voluntário interposto do acórdão de no 01-8.388, anulado para que a impugnação fosse
conhecida e outro fosse proferido, e e) quanto à origem dos depósitos, são transferências
bancárias do mesmo titular (encontro de contas referentes aos anos calendário de 1998 e 1999,
agência banco do Brasil conta no 27214-0, agência 1178-9, no qual a recorrente era co-titular,
com os depósitos feitos no Banco Bradesco SA., conta no 9916, agência 1448-6, na qual o
cônjuge Sr. Antônio Rodrigues da Silva também é co-titular), e que requereu ao banco cópia dos
extratos e dos cheques emitidos para comprovar esse fato. Diz que os recursos movimentados na
sua conta são decorrentes de sua atividade de garimpeira e que as transferências eram apenas
para cobrir empréstimos e pagamentos de financiamentos de bens relativos a essa atividade.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conforme exposto no relatório acima, trata-se de auto de infração por meio do
qual foi apurado Imposto de Renda Pessoa Física relativo aos anos calendário de 1998 e 1999 no
valor total R$ 797.359,99 (imposto, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
30/06/20) em decorrência da apuração das infrações consistentes em:
(i) omissão de rendimentos recebidos por garimpeiros; e
(ii) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Considerando o período autuado (anos calendário de 1998 e 1999) e a data de
constituição do crédito tributário, com ciência do auto de infração aos 08/12/04 (fls. 1573),
necessário verificar se houve ou não antecipação do pagamento do tributo relativamente o ano
calendário de 1998, ainda que parcial, para fins de verificação de eventual ocorrência de
decadência do direito do fisco para constituição do crédito tributário aqui discutido.
Com efeito, o critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art.
173, I do CTN) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, conforme
definido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 973.733-SC,
processado sob o regime dos recursos representativos de controvérsia do art. 543-C do antigo
CPC/73, atualmente regulado pelo art. 1036 do CPC/2015, entendimento esse de aplicação
compulsória por este tribunal administrativo, por força do art. 62, § 1o, "b", do RICARF (na
redação dada pela Portaria MF no 329/2017).
Desse modo, se o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo, mas em valor
inferior ao efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa se manifestar se
concorda ou não com o recolhimento efetivado tem início; não havendo concordância, deve a
autoridade administrativa lançar de ofício o tributo devido no prazo determinado pelo art. 150, §
4o, salvo se comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte,
casos em que se aplica, então, o art. 173, I, do CTN.
Nessa linha, expirado o prazo previsto no art. 150 § 4o, acima mencionado,
considera-se tacitamente realizada a homologação pelo Fisco, de maneira que esse prazo tem
natureza decadencial.
Fl. 2181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001357/2004-78

Pois bem.
No presente caso, não há nos autos a Declaração de Ajuste Anual da recorrente do
ano calendário de 1998, exercício de 1999, nem nenhum outro elemento por meio do qual se
possa verificar se houve antecipação do pagamento do tributo relativamente a esse período, que,
considerando a data da constituição do crédito tributário, qual seja 08/12/04, teria sido atingido
pela decadência, caso ocorrido.
Desse modo, entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência para
a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
a) Anexe aos autos cópia da Declaração de Ajuste Anual da recorrente do ano
calendário de 1998, exercício de 1999; e
b) informe se houve, por parte da recorrente, efetivo pagamento de IRPF do ano
calendário de 1998, exercício de 1999, ainda que parcial, trazendo aos autos,
se for caso, o respectivo comprovante;
c) caso não haja na base de dados da RFB informações sobre o pagamento,
intimar a contribuinte para que comprove eventual recolhimento do tributo,
ainda eu parcial, relativo ao ano calendário 1998, exercício de 1999, anexando
aos autos o respectivo comprovante.
Prestadas essas informações, retornem os autos a este Conselho para
prosseguimento do recurso voluntário,
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 2182
DF CARF MF
Documento nato-digital